Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RESTITUIÇÃO. VALOR RECOLHIDO A MAIOR. INCONTROVÉRSIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu, visando a reforma da sentença que o condenou ao ressarcimento de ICMS, recolhido a maior, referente à diferença entre o fato gerador presumido e o real no período de abril a outubro de 2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve, em um primeiro momento, o exame sobre eventual configuração de inovação recursal, pelo fato de o réu, depois de reconhecer o direito do autor na contestação, modifica, injustificadamente, o seu posicionamento na seara recursal e passa a refutar a suficiência da documentação que comprovaria o direito reconhecido na sentença. Num segundo momento, a discussão passa pelo exame da legitimidade ad causam do autor à luz da condicionante do art. 166 do CTN e necessidade de demonstração de que o encargo tributário não teria sido repassado a terceiros, notadamente o consumidor final.
III. Razões de Decidir
3. Não podem ser conhecidas as matérias nunca antes submetidas ao crivo do Juízo a quo, mas que somente foram alegadas no âmbito recursal, sob pena de se violar os princípios da boa-fé, da cooperação, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
4. Trata-se de questão assentada na jurisprudência a inaplicabilidade da condicionante estabelecida pelo art. 166 do CTN para a formulação de pedido de restituição de diferença de ICMS-ST na hipótese em que o substituído tributário revende o produto por valor inferior à base de cálculo presumida, já que nessa hipótese não consegue repassar o encargo financeiro ao terceiro, o qual acaba sendo consumido em sua própria margem de lucro.
5.Consoante a tese firmada no tema repetitivo no 1.191/STJ, na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e. nessa extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 342, 1.014. CTN, 166.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repercussão geral STF: 201.
Tema Repetitivo STJ:1.191.
STJ, AgInt no REsp n. 1.879.266/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.921.721/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j.07.12.2022.
TJDFT, Acórdão 1940682, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7o Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1193815, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14.8.2019; TJDFT, Acórdão 1072625, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018.